Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL.
1. A receptação culposa (CP, art. 180, § 3o) atrai a competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
2. A configuração do crime de receptação simples (CP, art. 180) demanda análise aprofundada dos elementos probatórios, especialmente quando presentes indícios que extrapolam a mera culpa dos investigados.
3. A gravidade e a complexidade dos fatos justificam a necessidade de produção de provas incompatíveis com o procedimento célere e simplificado do Juizado Especial Criminal, impondo a remessa ao Juízo comum.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, o suscitado.